Tribunal: TJMT
Processo: 1004981-09.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
AGRAVANTE(S):
MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP
AGRAVADO(S):
W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP, Pregoeiro do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Protocolo: 1004981-09.2022.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1000376-87.2018.8.11.0023, impetrado por W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA – EPP, que deferiu a liminar pleiteada na inicial, para o fim de determinar a suspensão da habilitação da empresa ora Agravante (MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP), no Pregão Presencial no 003/2018 – Edital no 008/2018 até a análise do mérito da ação originária, ao argumento de que ela estaria cumprindo penalidade de suspensão de participação de licitação.
Aduz que embora o Município de Alto Araguaia-MT, em decisão administrativa, tenha aplicado a pena prevista no do Art. 87, inciso III a Lei de Licitações contra a Agravante (MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP), tal penalidade se encontra suspensa por força de decisão judicial proferida pelo Desembargador Márcio Vidal nos autos do Recurso Agravo de Instrumento n°. 1006830-55.2018.8.11.0000.
Sustenta que depois de proferia a referida decisão judicial, o prefeito do Município de Alto Araguaia-MT proferiu nova decisão administrativa suspendendo os efeitos da decisão que havia aplicado a penalidade em face da ora recorrente.
Argumenta que diante da suspensão dos efeitos da penalidade administrativa imposta à Agravante, a decisão extrajudicial não poderia produzir efeitos em relação ao certame em questão (Pregão Presencial no 003/2018 – Edital no 008/2018).
Assevera que a recorrente foi intimada da decisão que deferiu a liminar no Mandado de Segurança no 1000376-87.2018.8.11.0023, a qual suspendia a sua habilitação no Pregão Presencial no 003/2018 – Edital no 008/2018, somente em 24/02/2022, quando o contrato n.o 073/2018, com duração de 12 meses, já tinha sido assinado e integralmente cumprido pela agravante.
Pontua que pelo fato do contrato já ter sido assinado e integralmente cumprido, não seria possível suspender a habilitação da recorrente, no Pregão Presencial no 003/2018 – Edital no 008/2018, conforme pleiteado pela agravada W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA – EPP nos autos de origem.
Assegura que diante da integral prestação do serviço e do encerramento do contrato firmado entre o município e a agravante (MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP), relativo do pregão impugnado na demanda, a ação mandamental ajuizada pela agravada W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA – EPP perdeu seu objeto.
Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na inicial, quis sejam, fumus boni iuris e periculum in mora.
Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, até o julgamento em definitivo do recurso pelo colegiado.
No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, de modo a indeferir a liminar pleiteada na exordial e/ou extinguir o mandado de segurança, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, pela perda superveniente do objeto, revogando em definitivo a liminar anteriormente concedida.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da medida emergencial vindicada na seara recursal. Vejamos.
No caso em tela, verifica-se que, conforme mencionado nas razões recursais, o Pregão Presencial no 003/2018 – Edital no 008/2018, tinha como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de saúde classificados nos grupos A, B e E, para o atendimento das necessidades de várias unidades de saúde municipais pelo prazo de 12 (doze) meses, transcrevo:
“EDITAL No 008/2018
PREGÃO PRESENCIAL No 003/2018
REGISTRO DE PREÇOS No 002/2018
EDITAL DE LICITAÇÃO
[...]
3. OBJETO
3.1 Constitui objeto do presente edital o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PERTENCENTES AOS GRUPOS A, B E E, CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 358/2005 E ANVISA 306/2004, conforme especificações constantes no Anexo I, Termo de Referência, parte integrante deste Edital.
[...]
24. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO PRAZO
24.1. A contratada deverá executar os serviços conforme o Termo de Referência, anexo I, e, legislação vigente.
[...]
ANEXO I
TERMO DE REFÊRENCIA
[...]
5– ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
[...]
5.2- QUANTIDADE ESTIMADA MENSAL:
5.2.1- 2.400 Kg/mês
5.2.2- Frequência de coleta: 02 (duas) vezes por mês
5.2.3- Prazo total de execução: 12 (doze) meses”. (Id. 13516177 - Pág. 1-18)
Evidencia-se, também, que após a desclassificação da Agravada W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA – EPP, a Agravante MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP saiu vitoriosa no certame e firmou o contrato n.o 073/2018 no ano de 2018, pelo prazo de 12 (doze) meses, de modo que os indícios se firmam no sentido de que a avença já tenha sido integralmente cumprida e o contrato já se encontra encerrado.
Destarte, ao que tudo indica, diante do possível encerramento do certame, bem como do contrato n.o 073/2018 -relativo ao Pregão Presencial no 003/2018 – Edital no 008/2018 - tenho que, na atual conjuntura, não seria possível o cumprimento da decisão que determinou a suspensão da habilitação da empresa ora Agravante (MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA – EPP) na licitação objeto da demanda, estando, dessa forma, presente o requisito da probabilidade do direito.
Igualmente, caso não seja deferido o efeito suspensivo recursal, a parte recorrente pode sofrer grande prejuízo financeiro, tendo em vista que, as evidencias se firmam no sentido de que o serviço objeta da licitação já foi prestado.
Assim, presentes os requisitos da probabilidade do direito postulado nas razões recursais, bem como o perigo de dano grave, de difícil ou incerta reparação, se mostra possível o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo recursal para suspender os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato